Tribunal: TJSP
Processo: 2008830-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Ação revisional de contratos - Decisão que limitou os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos proventos da agravada – Caráter alimentar da remuneração auferida - Art. 300, "caput", do atual CPC – Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano – Reversibilidade do provimento antecipado - Decisão mantida.

Multa - Tutela provisória de

Ementa:
Tutela provisória de urgência – Ação revisional de contratos - Decisão que limitou os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos proventos da agravada – Caráter alimentar da remuneração auferida - Art. 300, "caput", do atual CPC – Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano – Reversibilidade do provimento antecipado - Decisão mantida.

Multa - Tutela provisória de urgência – Decisão que limitou os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos proventos da agravada – Cabimento da fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem - Art. 84, § 4o, do CDC – Multa que também encontra suporte no art. 537, "caput", do atual CPC - Incidência da multa que está condicionada ao descumprimento da determinação judicial – Valor da multa cominada, R$ 2.000,00 por cada desconto que superar 30% dos proventos da agravada, o qual há de preponderar – Valor que não se revela elevado, tampouco comporta limitação, uma vez que não se cuida de multa diária – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008830-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada APARECIDA MARINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente), SEBASTIÃO FLÁVIO E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32605
AGRV.No: 2008830-23.2020.8.26.0000 - Digital
COMARCA: Tupã (2a Vara Cível)
AGTE. : “Banco do Brasil S.A.”
AGDA. : Aparecida Marinelli
Tutela provisória de urgência Ação revisional de contratos -
Decisão que limitou os descontos das parcelas dos empréstimos a
30% dos proventos da agravada
Caráter alimentar da
remuneração auferida - Art. 300, “caput”, do atual CPC Presença
da probabilidade do direito e do perigo de dano Reversibilidade
do provimento antecipado - Decisão mantida.
Multa - Tutela provisória de urgência Decisão que limitou os
descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos proventos da
agravada
Cabimento da fixação de multa para o caso de
descumprimento da ordem - Art. 84, § 4o, do CDC Multa que
também encontra suporte no art. 537, “caput”, do atual CPC -
Incidência da multa que está condicionada ao descumprimento da
determinação judicial Valor da multa cominada, R$ 2.000,00 por
cada desconto que superar 30% dos proventos da agravada, o qual
há de preponderar Valor que não se revela elevado, tampouco
comporta limitação, uma vez que não se cuida de multa diária
Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação ordinária revisional de contratos” (fl.
149), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, para que as
parcelas de seus empréstimos fossem reduzidas a 30% de seus proventos (fl. 157), ao
abrigo dessa fundamentação:
“A probabilidade do direito invocado consubstancia-se, em tese, nas
disposições estatuídas pelo Decreto Estadual 60.435/2014, o qual
revogou o Decreto Estadual 51.314/2006, fixando a margem
consignável no percentual de (30%) trinta por cento sobre os
vencimentos mensais, com anotação de extensão da regra a
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e a
pensionistas da administração direta e autárquica (artigos 1o e 2o do
Decreto Estadual 60.435/2014), aí enquadrando-se a situação
funcional da autora (fl. 16). O perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo consubstancia-se no fato de que os descontos das
parcelas em percentual superior ao acima referido implicam, por
consectário, redução da verba alimentar percebida pela autora, com
potencial reflexo de atingir a sua sobrevivência digna” (fls. 182/183).
Sustenta o banco agravante, réu da aludida ação, em síntese, que: as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
operações consignadas estão limitadas pela margem consignável do cliente, conforme
legislação e cálculo realizado com os dados financeiros informados por ele e por seu
empregador; a agravada possui apenas quatro operações ativas perante ele; dessas quatro
operações, apenas uma possui natureza consignatória, passível de ser limitada; a Súmula
603 do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi revogada; para os contratos com previsão
de pagamento por meio de desconto em conta corrente, não há margem ou limite de
comprometimento de renda; os empréstimos consignados em folha de pagamento estão
respeitando a margem legal, que, no caso em tela, corresponde a 35% e não a 30% dos
proventos; nenhuma cobrança efetuada é ilícita; os contratos firmados não são de adesão,
mas por adesão; deve ser observado o princípio do “pacta sunt servanda”; a limitação do
comprometimento de renda para os empréstimos consignados corresponde a 35%, nos
termos do art. 2o do Decreto Estadual no 61.750, de 23.12.2015; o salário quando
depositado em conta corrente comum perde a sua natureza alimentar; a limitação de 30%
não se aplica aos contratos de antecipação de 13o salário; deve ser possibilitada a ele a
inscrição do nome da agravada nos órgãos de restrição ao crédito; a aplicação da multa não
tem razão de ser e é excessiva; a liminar deve ser revogada; caso não seja esse o
entendimento, há de ser determinada a limitação dos descontos a 35% dos proventos da
agravada, apenas para os empréstimos consignados (fls. 3/24).
Houve preparo do recurso (fls. 25/26).
Não foi intimada a parte contrária para responder ao recurso, por não
lhe resultar de tal ato qualquer prejuízo.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo banco
agravante.
Explicando:
2.1. De acordo com o art. 300, “caput”, do atual CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
Interpretando esta norma, já houve pronunciamento do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Com o advento do Novo Código de Processo Civil, as modalidades
de antecipação provisória dos efeitos do provimento final pretendido
foram agrupadas no gênero 'tutelas provisórias', que tem por espécies
as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas tem por característica o fato de serem fundadas em cognição
ainda superficial, e por terem como escopo a melhor distribuição dos
ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser satisfativa ou cautelar, e,
para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a demonstração (i)
da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de ilícito, ou
ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da 'plausibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que
foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do
CPC)' (Fredie Didier Jr. e outros, in Curso de Direito Processual
Civil, v. 2, Juspodivm, p. 609).
Quanto ao segundo requisito, trata-se da 'impossibilidade de espera
da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao
direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão
do tempo' (Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p. 476).
Destaca-se, ainda, um pressuposto negativo, qual seja, a
impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela significar
irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, § 3o, do NCPC)” (AI
no 2049724-80.2016.8.26.0000, de São Paulo, 25a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. HUGO CREPALDI, j. em 6.4.2016).
2.2. No hipótese vertente, está presente, em princípio, a
probabilidade do direito.
Relatou a agravada, na inicial da ação, que: possui dois contratos de
empréstimo com o banco agravante, sendo um consignado e o outro vinculado à conta
salarial; sem as devidas orientações a respeito das implicações futuras dessas operações,
tem enfrentado difícil financeira; o banco agravante, abusando dos poderes que lhe foram
conferidos, tem, reiteradamente, retido, para fins de pagamento dos empréstimos, valor
muito superior a 30% de seus proventos líquidos; a limitação dos descontos das parcelas
dos empréstimos a 30% de seus proventos líquidos possibilitará o restabelecimento das
condições básicas de sobrevivência, bem como ao banco agravante o recebimento dos
valores devidos; não tem outros meios de prover a sua subsistência que não seja o provento
previdenciário (fls. 151/155).
Os documentos anexados aos autos pela agravada, em especial o
demonstrativo de pagamento do benefício previdenciário (fl. 164), assim como os extratos
de movimentação bancária (fls. 169/181), dão respaldo às suas alegações.
Infere-se de tais documentos que grande parte dos rendimentos da
agravada é direcionada para o pagamento de parcelas dos contratos de empréstimo, o que
não se pode admitir.
Como forma de resguardar a dignidade humana do devedor,
preservando o caráter alimentar da remuneração auferida, deve haver um limite para o
desconto das parcelas dos empréstimos, o qual não pode exceder a 30% de seus
rendimentos líquidos.
Acerca desse assunto, houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta corrente em que
depositado o salário. Limitação a 30% dos vencimentos. Ausência de
ato ilícito. Súmula 7/STJ. Agravo interno provido.
1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os descontos a
30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não ficou
configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em
razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula
7/STJ.
3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso
especial.
(...).
Consoante a jurisprudência do STJ, é válida a cláusula que autoriza o
desconto em conta corrente para pagamento de prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para
recebimento de salário, podendo o percentual de desconto ser
limitado a até 30% da remuneração líquida percebida pelo devedor, a
fim de se preservar o mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)” (AgInt no REsp no 1.390.570-
PR, registro no 2013/0192959-8, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LÁZARO
GUIMARÃES, Des. Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2018, DJe de 12.6.2018) (grifo não original).
Na mesma esteira houve decisões do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Agravo de instrumento - Tutela de urgência - Contratos bancários -
Alegação de retenção integral de valores creditados em conta
corrente bancária em que recebido salário - Autora que reconhece
que contratou diversos produtos bancários e renegociações -
Pretensão de concessão de liminar para limitação dos descontos ao
percentual de 30% - Princípio da dignidade da pessoa humana -
Requisitos para a antecipação de tutela - Concessão do benefício da
gratuidade - Decisão reformada - Recurso provido.
(...).
(...) ainda que se considerasse que a deman-dante tivesse incorrido
em descontrole financeiro, não se pode olvidar que a própria
instituição financeira, entre os seus papéis e atividades que
desenvolve no seio da sociedade democrática, deve atentar que lhe
cumpre também a função de orientadora financeira, aliás, com intuito
de evitar superendividamento dos consumidores e, assim, restringir a
concessão de crédito àqueles que, de modo patente, já estão
embaraçados com outras dívidas, notadamente, na própria instituição
financeira, relativas a outros contratos, sob pena de aumentar o risco
de inadimplência, com repercussões negativas que extravasam o
próprio liame contratual que assim vincula as partes, pois é
consabido que o nível de inadimplência guarda real correlação com o
custo do próprio crédito a toda sociedade.
As instituições financeiras devem tomar as providências de praxe
para que o comprometi-mento da renda do consumidor não chegue a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tal monta a ponto de por em risco a sua própria mantença. É o
princípio da dignidade humana que deve nortear, sobretudo, tais
questões, pois os percentuais admitidos pela legislação incidente,
inegavelmente, são estabelecidos no sentido de evitar que se vulnere
a
própria
subsistência
do
mutuário”
(AI
no
2038629-82.2018.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. em 7.5.2018).
“Antecipação da tutela Requerimento da autora de limitação em
30% dos descontos das parcelas do empréstimo firmado entre as
partes Cabimento Patamar que se revela razoável para garantir a
efetividade do contratado e imprescindível, em prol do princípio da
dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor,
que também não pode ser submetido à situação iniqua, nos termos do
art. 42 do CDC Decisão reformada Recurso provido” (AI no
2045120-08.2018.8.26.0000, de Piratininga, 17a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, j. em 2.5.2018).
“Agravo de instrumento Tutela antecipada deferida para determinar
a limitação dos descontos efetuados pelo réu, relativos a
empréstimos bancários descontados em conta na qual a autora recebe
seus vencimentos, em 30% do benefício previdenciário recebido -
Inconformismo do réu Não acolhimento Presença dos requisitos
legais autorizadores à concessão da medida Decisão mantida
Recurso não provido” (AI no 2049801-21.2018.8.26.0000, de
Barretos, 37a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JOÃO
PAZINE NETO, j. em 17.4.2018).
“Agravo de instrumento - Ação revisional - Insurgência em face de
decisão que deferiu a medida de urgência para determinar ao banco
agravante que o valor total dos descontos realizados (abrangendo
todos os contratos e todas as renegociações) fica limitado a 30% dos
vencimentos líquidos do autor - Descabimento do inconformismo -
Aplicação do limite de 30% consolidado na jurisprudência - Medida
que se autoriza pelo poder de cautela do Magistrado Banco
autorizado a proceder desconto a título de empréstimos
pessoal/consignado/conta corrente limitado a 30% do valor creditado
na conta salário do agravado - Prioridade à integridade física e moral
do autor que, entretanto, não pode esquivar-se de cumprir sua parte
Limitação judicialmente determinada mantida - Agravo desprovido”
(AI no 225309-87.2017.8.26.0000, de São Paulo, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. JACOB VALENTE, j. em
28.3.2018).
Note-se que a ventilada limitação é aplicável aos descontos
efetuados diretamente do benefício previdenciário da agravada como em conta corrente, de
acordo com a Lei Federal no 10.820, de 17.12.2003, alterada pela Lei Federal no 13.172, de
21.10.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Independentemente da nova margem de consignação de 35% (fl. 7),
estabelecida pelo Decreto Estadual no 61.750, de 23.12.2015, alterado pelo Decreto
Estadual no 61.948, de 28.4.2016, há de se considerar que as normas ali inseridas não se
sobrepõem à Lei Federal no 10.820, de 17.12.2003, aplicável à espécie, por analogia, em
razão do princípio da hierarquia das normas.
A esse respeito, já houve decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Contratos bancários
Empréstimo - Funcionário público -
Descontos na folha de pagamento e na conta salário limitados a 30%
dos proventos - Verba alimentar - Patamar razoável que coaduna a
segurança do credor e a dignidade do devedor - Inaplicabilidade dos
Decretos Estaduais nos 51.314/06, 61.470/15, 61.750/15, 61.948/16 e
62.137/16 - Competência regulamentar excedida Irretroatividade -
Ato jurídico perfeito - Necessidade de autorização prévia e expressa -
Precedentes do STJ e deste TJ - Recurso não provido” (Ap no
1004491-06.2017.8.26.0562, de Santos, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. GILSON DELGADO MIRANDA, j. em
17.10.2018) (grifo não original).
Logo, os descontos realizados pelo banco agravante superaram o
percentual de 60% (fl. 155), visto que, para esse cálculo, deve ser considerado também o
empréstimo descontado diretamente da conta corrente da agravada, cuja parcela importa
em R$ 524,18 (fls. 169, 170, 174).
2.3. O perigo de dano, por sua vez, está atestado, já que os descontos
efetivados pelo banco agravante, ao abranger grande parte do benefício previdenciário da
agravada, inviabiliza o seu sustento.
2.4. Ademais, o deferimento da tutela não causará prejuízo ao banco
agravante, tendo em vista a reversibilidade do provimento antecipado, caso fique
evidenciada, no curso da ação, a regularidade dos descontos.
A medida concedida, aliás, resultará em amortização menor da
dívida, porém, o banco agravante continuará recebendo mensalmente o numerário
necessário à amortização do saldo devedor até a sua completa quitação.
Sobre isso, houve manifestação do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. cancelamento de protesto e indenização Deferimento da
sustação dos efeitos do protesto, mediante caução
Duplicata
protestada por indicação, sem apresentação do comprovante de
entrega da mercadoria
Alegação de uso indevido dos dados
pessoais
do
autor,
vítima
de
fraude

Liminar
cabível
independentemente de caução Medida plenamente reversível no
curso do processo, se necessário Efeito ativo confirmado Recurso
provido” (AI no 2054792-16.2013.8.26.0000, de Campinas, 7a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. WALTER BARONE, j.
em 19.2.2014) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2.5. Em suma, viável a antecipação da tutela, com o intuito de que
sejam limitados a 30% os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da
agravada, descontos esses realizados na folha de pagamento e na conta corrente de sua
titularidade, a título de quitação ou amortização das parcelas dos contratos de empréstimo
celebrados entre as partes.
Deve ser reputado como rendimento líquido o valor dos proventos
brutos auferidos pela agravada, abatidos apenas os descontos obrigatórios, isto é, os
descontos previdenciários e o imposto de renda.
Nesse rumo houve deliberações do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
a) Ag no 1.328.966-PR, registro no 2010/0126377-0, decisão monocrática proferida pelo
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES em 23.3.2011, publicada no DJe de 28.3.2011;
b) AgRg no AREsp no 66.002-RS, registro no 2011/0181548-1, 4a Turma, v.u., Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. em 21.8.2014, DJe de 24.9.2014.
2.6. Cabível, por outro lado, a fixação de multa (fl. 22), que encontra
amparo no art. 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11.9.1990).
Nos dizeres de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“(...) A multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas
de instrumento poderoso de coerção, a fim de compelir o fornecedor
a cumprir a obrigação (...) (“Leis civis comentadas: atualizadas até
20 de julho de 2006”, 1a ed., 2a tiragem, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, nota 6 ao art. 84 do CDC, p. 252).
A referida multa encontra suporte também no art. 537, “caput”, do
atual CPC.
Pondere-se que a incidência da multa está condicionada ao
descumprimento da determinação judicial, não havendo motivo para se temer tal
imposição, de modo que basta ao banco agravante cumpri-la, caso não queira assumir o
ônus imposto.
2.7. Igualmente, deve preponderar o valor da multa cominada, R$
2.000,00 por cada desconto que superar 30% dos proventos da agravada (fl. 183).
Esse valor não se revela elevado, tampouco comporta limitação, uma
vez que não se cuida de multa diária.
2.8. Por derradeiro, a questão da possibilidade ou não da inserção do
nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito não integrou a decisão hostilizada,
motivo pelo qual não será apreciada, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fls. 182/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008830-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator